Tribunal: TJMT
Processo: 1048404-14.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048404-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DAVID GEOVANE LIMA DINIZ - CPF: 130.528.354-67 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA VALENTIN DE AGUIRRES - CPF: 057.019.491-17 (VÍTIMA), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga, sob o fundamento de garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima. O impetrante postula a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, alegando ausência dos pressupostos legais, carência de fundamentação idônea, presença de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas alternativas. Posteriormente, noticiou a retratação da vítima, que manifestou desinteresse no prosseguimento da persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea e concreta quanto ao
periculum libertatis
; (iii) examinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima; e (iv) avaliar se a retratação da vítima possui o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos em sede policial e pelo exame de corpo de delito que constatou lesões corporais na vítima, enquanto os indícios de autoria são robustos, considerando a confissão parcial do paciente e os relatos da ofendida e de testemunha presencial.

4. O
periculum libertatis
está amplamente demonstrado pela gravidade concreta da conduta, especialmente o estrangulamento da vítima, que quase resultou em sua morte, e pelo padrão sistemático de violência doméstica evidenciado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que revela histórico de agressões anteriores, comportamento controlador e ciúme excessivo.

5. A Lei n. 14.994/2024 majorou a pena máxima do crime de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino para cinco anos de reclusão, enquadrando-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, não sendo capazes de assegurar a proteção da vítima e a garantia da ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não constituem óbice à segregação provisória quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, conforme orientação do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

8. A retratação da vítima não possui o condão de afastar os fundamentos da prisão preventiva, tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos e considerados os aspectos típicos da dinâmica da violência doméstica, especialmente o comportamento ambivalente frequentemente observado em vítimas, que decorre de complexos fatores psicológicos e sociais inerentes ao ciclo da violência.

9. A análise sob a perspectiva de gênero revela que o caso apresenta todas as características estruturais da violência doméstica contra a mulher, com comportamento controlador e agressivo do paciente, combinado com agressões físicas graves, configurando quadro típico de violência de gênero que transcende a agressão isolada e revela cenário de intimidação e dominação psicológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
1. A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis. 2. A retratação da vítima em crimes de violência doméstica não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de necessidade da custódia, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos e considerados os aspectos típicos da dinâmica da violência doméstica. 3. A Lei n. 14.994/2024 majorou a pena máxima do crime de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino para cinco anos de reclusão, enquadrando-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 310, II, 312, 313, I e III, e 319; CP, art. 129, §13º; Lei n. 11.340/2006, art. 20; Lei n. 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 205.452/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no RHC n. 197.928/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/6/2024; STJ, HC 605.618/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE 18/12/2020; STJ, RCD no HC n. 968.085/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/3/2025; TJMT, HC 1014664-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 01/7/2025; Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ; Resolução n. 492/2023 do CNJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
DAVID GEOVANE LIMA DINIZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003373-33.2025.8.11.0044.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica contra a mulher). Submetido à audiência de custódia na mesma data, a autoridade judicial homologou o auto de prisão em flagrante e, de ofício, converteu a prisão em preventiva, fundamentando a medida na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a integridade física da vítima, conforme decisão registrada no ID 219079402.

Nas razões do
writ
, consignadas no ID 339471857, o impetrante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, alegando: (i) ausência dos pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o delito possui pena máxima inferior a quatro anos e não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência; (ii) carência de fundamentação idônea quanto ao
periculum libertatis
, com base em meras conjecturas sobre risco de reiteração delitiva; (iii) presença de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como identificação civil, primariedade, ocupação lícita e residência fixa; e (iv) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi indeferida pelo eminente Des. Hélio Nishiyama, em sede de plantão judiciário de recesso de final de ano, conforme decisão de ID 339487856, ao fundamento de que não restou demonstrada, de modo inequívoco, a ilegalidade da coação, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do contexto de violência doméstica.

Requisitadas as informações, a autoridade apontada como coatora prestou-as no ID 219104639, ratificando os fundamentos da decisão impugnada.

Posteriormente, a Defensoria Pública apresentou manifestação complementar, registrada no ID 342778879, noticiando fato novo superveniente: a retratação da vítima, que teria declarado expressamente o desinteresse no prosseguimento da persecução penal, a inexistência de temor em relação ao paciente e a desnecessidade de medidas protetivas. Com base nesse elemento, requereu a reanálise da liminar anteriormente indeferida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no ID 341581852, opinando pela
denegação da ordem
, ao argumento de que a retratação da vítima não possui o condão de afastar os fundamentos da prisão preventiva, tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, e que a gravidade concreta da conduta, aliada ao histórico de violência doméstica, justifica a manutenção da custódia cautelar.

Posteriormente, ratificou seu posicionamento no ID 343889875, reiterando que a manifestação da ofendida não elide a materialidade delitiva nem impede a atuação jurisdicional voltada à proteção integral da vítima.

É o relatório. Peço inclusão do feito em mesa para julgamento, independentemente de publicação em pauta (art. 106 do RITJMT).

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

A controvérsia cinge-se à legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga/MT, em desfavor do paciente
DAVID GEOVANE LIMA DINIZ
, autuado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal.

A impetrante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, alegando: (i) ausência dos pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal; (ii) carência de fundamentação idônea quanto ao periculum libertatis; (iii) presença de condições pessoais favoráveis; e (iv) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, cabe ressaltar que a Lei n. 14.994, de 09 de outubro de 2024, majorou sensivelmente os limites mínimo e máximo das penas cominadas para a hipótese de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino (art, 129, § 13, do CP).

Enquanto na vigência da Lei n. 14.188, de 28 de julho de 2021, a pena máxima cominada em abstrato era de 04 (quatro) anos de reclusão, o novel regramento passou a estabelecer a pena máxima de 05 anos de reclusão para o mesmo crime.

Os fatos que dão suporte à prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, ocorreram no dia 25 de dezembro de 2025, já sob a égide da Lei n. 14.994, de 09 de outubro de 2024, cuja vigência se operou na data de sua publicação, ou seja, em 10/10/2024, consoante art. 10 do referido Diploma Legal.

Por sua vez, o art. 313, inciso I, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será admitida “
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”, hipótese na qual se encaixa perfeitamente o caso concreto, cuja pena máxima é de 05 (cinco) anos.

A prisão preventiva encontra-se disciplinada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exigindo-se, para sua decretação, a demonstração do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal).

No caso vertente, ambos os requisitos encontram-se devidamente demonstrados.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.413073, pelos depoimentos colhidos em sede policial e pelo exame de corpo de delito realizado na vítima, que constatou lesões corporais no pescoço, rosto e perna esquerda.

Os indícios de autoria são robustos.

O paciente foi preso em flagrante delito e, em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, confessou ter segurado a vítima pelo pescoço, embora tenha alegado legítima defesa (ID 219077398), e a vítima
Karla Valentin de Aguirres
, em declarações prestadas na Delegacia de Polícia, relatou que o paciente a agrediu fisicamente, desferindo socos e tapas em seu rosto, além de tê-la estrangulado fortemente, a ponto de quase sufocá-la, afirmando expressamente que “
caso contrário, teria morrido no local
” (ID 339471858, Pág. 34), por motivo mesquinho e egoísta.

A testemunha
Ana Cláudia Araujo Costa
, colega de trabalho da vítima, corroborou a versão da ofendida, afirmando que presenciou o paciente agredindo a vítima no banheiro de sua residência e que, posteriormente, ao se deslocar até a residência do casal, avistou pela janela o paciente enforcando a vítima, segurando-a pelo pescoço (ID 339471858, Págs. 28/29).

Por sua vez, o
periculum libertatis
encontra-se amplamente demonstrado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.

Conforme se extrai do Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 339471858, Págs. 36/39), o caso não se trata de episódio isolado.

O paciente já havia agredido a companheira em outras oportunidades por meio de socos, tapas, empurrões, puxões de cabelo e enforcamento, demonstrando ciúme excessivo e comportamentos controladores, tais como: proibições de visitar familiares ou amigos, de trabalhar ou estudar, além de ter proferido expressões como “
se não for minha, não será de mais ninguém
” (Pág. 36).

Esse padrão sistemático de violência doméstica evidencia habitualidade delitiva e risco concreto de reiteração das agressões, justificando a manutenção da custódia cautelar como medida necessária para interromper o ciclo de violência e prevenir consequências ainda mais graves e irreversíveis à vítima.

A decisão impugnada está devidamente fundamentada, destacando que “
a prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional, atendendo aos princípios da proteção integral da vítima e da ordem pública
”, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do paciente representa à integridade física e psicológica da ofendida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a prisão preventiva é legítima quando o
modus operandi
evidencia acentuada periculosidade do agente e demonstra risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica:

“
A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. A primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a manutenção da prisão preventiva quando justificada pela gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública
” (STJ, AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Considerada a presença inequívoca do risco à ordem pública e à integridade da vítima, por força dos elementos de convicção postos à disposição nos presentes autos, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes, de modo que não se mostram aplicáveis ao caso.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (AgRg no RHC n. 197.928/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024).

Da mesma forma, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não desnaturam a prisão preventiva sob debate, e, portanto, não constituem óbice à segregação provisória quando presentes os requisitos legais da cautela.

Nessa esteira, o
Enunciado Orientativo n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por último, a Defensoria Pública noticiou fato novo superveniente, consistente na
retratação da vítima
, que teria declarado o desinteresse no prosseguimento da persecução penal e a inexistência de temor em relação ao paciente (ID 342778880).

Tal circunstância, contudo, não possui o condão de afastar os fundamentos da prisão preventiva.

Tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, a retratação da vítima não obsta a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos de necessidade da medida,
ao menos não antes de iniciada a instrução criminal e ouvida a vítima em Juízo
, ocasião em que será avaliada, com melhores elementos, a voluntariedade da manifestação de desinteresse processual e a ausência de eventuais métodos ilegais para a sua obtenção, a exemplo da coação ou chantagem.

O comportamento ambivalente frequentemente observado em vítimas de violência doméstica não pode servir como fundamento para relativizar a gravidade dos fatos ou afastar a necessidade de proteção estatal. Este fenômeno, amplamente documentado na literatura especializada, decorre de complexos fatores psicológicos e sociais inerentes ao ciclo da violência, incluindo dependência emocional, econômica e o trauma decorrente das agressões continuadas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a retratação da vítima em crimes de violência doméstica não obsta a manutenção da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos de necessidade da custódia
” (RCD no HC n. 968.085/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

Esta eg. 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso perfilha do mesmo entendimento, a saber:

“
A retratação da vítima, por si só, não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando há elementos concretos que demonstram a persistência do risco, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos e considerados os aspectos típicos da dinâmica da violência doméstica
” (TJMT, HC 1014664-65.2025.8.11.0000, relator Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 01/7/2025, DJE 09/7/2025).

A análise sob a perspectiva de gênero revela que o caso apresenta todas as características estruturais da violência doméstica contra a mulher.

O comportamento desequilibrado, controlador e agressivo do paciente, combinado com agressões físicas graves, incluindo estrangulamento, confirma que o
modus operandi
permanece atual, renitente e altamente violento, sendo possível evoluir para caso de progressão criminosa.

Trata-se de quadro típico de violência de gênero, que transcende a agressão isolada e revela verdadeiro cenário de intimidação e dominação psicológica, destinado a submeter a vítima a uma relação de controle e medo.

A eventual manifestação da vítima pela liberação do agressor não elide a materialidade delitiva nem impede a atuação jurisdicional voltada à sua proteção integral, em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ e a Resolução n. 492/2023 do CNJ, impondo-se aguardar a instrução criminal para a correta avaliação do tema concernente à desnecessidade da prisão cautelar.

Diante do exposto, não vislumbro a alegada ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública e a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em sintonia com o parecer,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, mantendo incólume a prisão preventiva do paciente
DAVID GEOVANE LIMA DINIZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026